Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-17.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730738-17.2021.8.07.0003 RECORRENTE: CLEVERSON DE OLIVEIRA QUADROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM A DEVIDA PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Após o devido processo legal, verificado que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se nos lindes preconizados no artigo 309, do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 331, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 2. O verbete de Súmula 720, do Supremo Tribunal Federal, assentou a inexigência de resultado naturalístico da conduta de dirigir veículo sem a devida permissão ou habilitação, ou quando esta foi cassada, bastando decorra do fato perigo de dano. 3. O legislador se contentou com a simples condução de veículo sem a devida licença, dispensando a necessidade de ocorrência efetiva do dano. 4. A conduta do réu, deliberada para desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público, no exercício da função ou em razão dela, configura o crime de desacato, tipificado no art. 331, do CP. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo sua absolvição, haja vista que a condenação foi baseada somente nos depoimentos dos policiais militares. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJMG. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 309 do CTB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso." (AgInt no REsp 1.615.259/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021